Tribunal: TJSP
Processo: 2227421-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA – Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp. no 1.200.856/RS, sob a égide do CPC/73 – Tese superada com o advento do Novo CPC – Possibilidade de execução provisória da multa cominatória arbitrada em decisão de antecipação de tutela anteriormente à prolação de sentença que a confirme (art. 537, §

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA – Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp. no 1.200.856/RS, sob a égide do CPC/73 – Tese superada com o advento do Novo CPC – Possibilidade de execução provisória da multa cominatória arbitrada em decisão de antecipação de tutela anteriormente à prolação de sentença que a confirme (art. 537, § 3o, do CPC/15) – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau – Montante compatível com a complexidade da medida determinada – Levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte – RECURSO IMPROVIDO.